Tribunal: TJDFT
Processo: 0760867-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. ABONO DE PERMANÊNCIA E CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento (i) do abono de permanência em favor da parte autora no valor de R$ 8.497,51 relativo ao período de 05/01/2017 até a data da sua aposentadoria (11/04/2017); (ii) da quantia de R$ 15.483,36 relativo à inclusão das rubricas de auxílio-alimentação, auxílio-saúde e abono de permanência na base de cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia; e (iii) correção monetária sobre o valor devido a título de conversão de licença prêmio em pecúnia desde a sua aposentadoria (04/2017) até a data da efetiva quitação da quantia. Em seu recurso aduz a prescrição da pretensão da parte autora quanto à conversão da licença prêmio em pecúnia, em conformidade com o exposto no tema 516 de recursos repetitivos.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a prescrição da pretensão em relação aos valores e parcelas na conversão da licença prêmio em pecúnia, bem como quanto ao abono de permanência.
III. Razões de decidir
4. O STJ fixou a tese 516 de recursos repetitivos, nos seguintes termos: “A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público”. Todavia, aquela tese aborda situação distinta da hipótese em apreço. Isso porque, no caso concreto, a parte autora aposentou em abril de 2017, enquanto apenas em novembro de 2019 iniciou o recebimento dos valores devidos a título de conversão de licença-prêmio em pecúnia. Ocorre que apenas no momento do pagamento é que a parte autora teve conhecimento acerca do efetivo adimplemento em montante inferior ao devido em decorrência da ausência da inclusão das rubricas na base de cálculo do montante devido. Assim, de acordo com o princípio da actio nata, o prazo prescricional tem início com a inequívoca ciência da violação ao direito, pois é a partir daí que nasce a pretensão passível de ser deduzida em juízo. Portanto, considerando que apenas no momento do início do pagamento daqueles valores (novembro de 2019) é que a parte autora teve ciência do montante inferior ao que seria correto, não há que se falar em prescrição face o ajuizamento da demanda em outubro de 2023.
5. Enfim, especificamente quanto ao abono de permanência, constata-se a existência de protesto interruptivo da prescrição para demandas que versem sobre abono de permanência dos servidores do magistério público do Distrito Federal em decorrência do processo no 0702615-61.2021.8.07.0018, distribuído pelo SINPRO em 26/04/2021. Portanto, considerando que foi deferido o abono de permanência a partir do mês de janeiro de 2017, e diante daquele protesto interruptivo, não se verifica a ocorrência de prescrição. Prejudicial de prescrição afastada.
IV. Dispositivo e tese
6. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 516/STJ recursos repetitivos.